Tribunal: TCU
Processo: 040.770/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3383/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Luis Carlos Moreno de Andrade - CPF: XXX.277.377-XX e Renata Dias Ferreira Quintanilha - CPF: 051.952.287-7, dando-lhes quitação, em face das falhas descritas na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 9, item 89), e regulares contas dos responsáveis Srs. Flavio dos Santos Cerqueira (XXX.538.017-XX), André Luiz Loyelo Barcellos (XXX.477.861-XX), Marcelo Mandarino (XXX.533.557-XX), Rodrigo de Rarias Cardoso (XXX.046.167-XX), Jose Luiz de Alcantara Ramalho Neto (XXX.169.197-XX), Leandro Albuquerque Lemgruber Kropf (XXX.324.187-XX), Germana Lyra Bahr (XXX.774.327-XX) e Marcos Alves Correia (XXX.647.198-XX), dando-lhes quitação plena, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.770/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Andre Luiz Loyelo Barcellos (XXX.477.861-XX); Flavio dos Santos Cerqueira (XXX.538.017-XX); Germana Lyra Bahr (XXX.774.327-XX); Jose Luiz de Alcantara Ramalho Neto (XXX.169.197-XX); Leandro Albuquerque Lemgruber Kropf (XXX.324.187-XX); Luis Carlos Moreno de Andrade (XXX.277.377-XX); Marcelo Mandarino (XXX.533.557-XX); Marcos Alves Correia (XXX.647.198-XX); Renata Dias Ferreira Quintanilha (XXX.952.287-XX); Rodrigo de Farias Cardoso (XXX.046.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into); 1.7.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal.